Tribunal: TJBA
Processo: 8033028-67.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033028-67.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FERNANDES DA GAMA ALVES e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO REAL

Advogado(s)
:
DIEGO VINICIUS CRUZ PATRIARCA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ALTERAÇÃO EM ÁREA COMUM SEM AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR. OBRA CONCLUÍDA. CONVERSÃO EM AÇÃO DEMOLITÓRIA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PERDA DO OBJETO REJEITADAS. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE JURÍDICA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1.336, IV, E 1.342 DO CÓDIGO CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A ação de nunciação de obra nova, quando ajuizada contra obra já concluída, converte-se em ação demolitória, mantendo-se a adequação do procedimento para a tutela do direito violado.

2.
A prova pericial mostra-se desnecessária quando a controvérsia versa exclusivamente sobre matéria de direito, especialmente quanto à ilicitude do uso exclusivo de área comum por condômino sem prévia autorização assemblear.

3. O artigo 1.342 do Código Civil estabelece que a realização de obras em partes comuns depende da aprovação de dois terços dos votos dos condôminos, sendo vedadas construções suscetíveis de prejudicar a utilização das partes próprias ou comuns por qualquer condômino.

4. Configura ato ilícito a apropriação exclusiva de área comum por condômino, ainda que proprietário de unidade no pavimento térreo, sem prévia e expressa autorização da assembleia geral condominial.

5. A escritura pública da unidade autônoma não confere direito de uso exclusivo sobre áreas comuns do condomínio, que permanecem sob regime de copropriedade indivisível.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 8033028-67.2021.8.05.0001
, em que figuram como
Apelantes, ANTONIO FERNANDES DA GAMA ALVES e TEREZINHA MUNIZ COUTINHO
, e como
Apelado, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO REAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.